Tribunal: CARF
Processo: 10380.009453/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.009453/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.918 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de setembro de 2020
Recorrente
JOSÉ MAURÍCIO DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
IRPF.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO, CARACTERIZAÇÃO. PROCEDÊNCIA.
Caracterizado acréscimo patrimonial a descoberto, é procedente o lançamento.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação, e manteve o crédito tributário consignado no lançamento
constituído em 30/08/2007, mediante Auto de Infração – Imposto de Renda Pessoa Física - ano-
calendário 2002 - no valor total de R$ 87.565,56 - com fulcro em acréscimo patrimonial a
descoberto
Cientificada do teor da decisão de primeira instância em 11/03/2012, o
Impugnante, agora Recorrente, interpôs recurso voluntário em 04/04/2012, reclamando, em
apertada síntese, pela improcedência do lançamento, destacando-se o seguinte excerto:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.009453/2007-11
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.918 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.009453/2007-11

Após analise do despacho fica evidente que a Infração esta vinculada a Venda do
Imóvel ao Sr. João Sudênio Catunda, Pergunto o porque se toda a documentação que
foram entregue comprova a referida venda ou não se pode confiar em Escritura lavrada
em Cartório com Registro junto ao Cartório de Imóveis. A resposta e tão verdadeira que
o referido imóvel esta informado em minha Declaração dos exercícios 2003 e 2002 anos
calendário 2002 e 2001. Consta no corpo do despacho alegação que mesmo tendo
apresentado os documentos solicitados para comprovar a referida venda não foram
suficientes.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n. 70.235/1972, portanto, dele conheço.
Passo à apreciação.
Por relevante, resgato o relatório da decisão recorrida, no essencial:
[...]
Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrado Auto de Infração de Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 05/13, relativo ao ano-calendário de 2002,
exercício de 2003, para formalização de exigência e cobrança de crédito tributário no
valor total de R$ 87.565,56, incluindo multa de ofício e juros de mora.
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e
Enquadramentos Legais, fls. 07/10, foi acréscimo patrimonial a descoberto, decorrente
do excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por rendimentos
declarados/comprovados, relativamente ao ano-calendário 2002, conforme planilha
denominada “Demonstrativo Mensal de Evolução Patrimonial”.
Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se detalhados às
fls. 10 e 12.
Inconformado com a exigência, da qual tomou ciência em 30/08/2007, fls. 249, o
contribuinte apresentou impugnação em 04/10/2007, fls. 250/251, a seguir transcrita:
JOSÉ MAURÍCIO DE ALMEIDA, pessoa física, inscrito no CPF sob no
336.076.72849, com endereço no estado do Ceará, cidade de Fortaleza á rua Bento
Albuquerque, 1500 – apto 1002 – Bairro Cocó – CEP: 60.080190, vem, apresentar
IMPUGNAÇÃO ao Auto de Infração no 10380.009453/2007-11 nos seguintes termos:
1. O REQUERENTE foi autuado por ACRÉSCIMO PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO conforme descrição do agente fiscalizador, constante da primeira folha
de continuação do AUTO DE INFRAÇÃO (cópia anexa);
2. Conforme fez constar na segunda folha de continuação do AUTO DE INFRAÇÃO,
item 2, o REQUERENTE não apresentou a comprovação de venda de “um apartamento
no 600 situado a Rua Assis Chateaubriand, 125 – Edif. Porto Seguro, vendido ao Sr.
João Sudênio Catunda por R$ 140.000,00”. A origem de recurso decorrente desta
operação não foi considerada.
3. O REQUERENTE, pela presente, apresenta a escritura de compra e venda citada no
item 2, cujo recebimento dos R$ 140.000,00 foi efetivado em dia 29/08/2001, conforme
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.918 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.009453/2007-11

consta na mencionada escritura e cujos recursos foram utilizados no ano calendário de
2002, razão pela qual o DEMONSTRATIVO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL
(FLUXO FINANCEIRO MENSAL) apresentada pela AFRFB foi refeito (ajustado) pelo
AUTUADO, de forma resumida e que também segue acostada ao presente.
4. A REQUERENTE também deixou de declarar, na declaração de imposto de renda –
exercício 2002 (ano calendário 2001) a disponibilidade em espécie no valor de R$
140.000,00.
5. Considerando o exposto nos itens 3 e 4, retro, não foi apurado VARIAÇÃO
PATRIMONIAL A DESCOBERTO em nenhum mês do ano calendário 2002, conforme
observado no DEMONSTRATIVO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL (FLUXO
FINANCEIRO MENSAL) refeito resumidamente pelo AUTUADO.
6. Diante do retro exposto REQUER o cancelamento total do Auto de Infração no
10380.009453/200711, face à sua improcedência, por ser da mais lídima justiça.
Em 04/10/2007, mediante o Ofício no 1332/2007 DRF/FOR/Secat, o Serviço de
Controle e Acompanhamento Tributário – Secat da Delegacia da Receita Federal do
Brasil informou ao contribuinte o seguinte:
Senhor Contribuinte,
Comunico que a impugnação interposta por V.Sa, às folhas 242 a 263, do Processo no
10380.009.453/200711, foi apresentada fora do prazo previsto no artigo 15 do Decreto
no 70.235 de 06 de março de 1972, portanto intempestivamente.
Em face do exposto acima, informo que não se caracteriza impugnação a petição
apresentada em 04 de outubro de 2007, conforme dispõe ADN COSIT No 15, de 12 de
julho de 1996, não havendo, assim, litígio. Dessa forma, o crédito tributário controlado
pelo presente processo, será encaminhado para cobrança amigável, conforme determina
o art. 21 do Decreto 70.235/72.
Em resposta, em 05/11/2007, o contribuinte juntou aos autos o aditamento à
impugnação, com as alegações a seguir transcritas:
Vimos através do presente justificar nossa defesa no sentido de esclarecer que a nossa
Impugnação com referência ao Processo no 10380.009.453/2007-11 foi efetuada no
prazo previsto conforme relatamos a seguir.
a) Em nossa resposta efetuada em 08/08/2007 e protocolada pela Supervisora Maria
Mazzarelo C. Ramalho Soares, foi citado o novo endereço residencial conforme poderá
ser comprovada através do documento em anexo.
b) Em 05/08/2007 efetuamos a Retificação do Imposto de Renda Exercício 2003 – ano
base 2002 onde informamos o novo endereço Residencial, portanto com tempo hábil
para que fosse efetuado as devidas alterações.
c) Quando do envio do auto de infração foi enviado indevidamente por VSa para o
endereço antigo conforme poderá ser comprovado através do comprovante em anexo.
Somente tomei conhecimento no dia 05/09/2007 às 8.30 (oito horas e trinta minutos)
quando de passagem por acaso pela portaria do prédio, o qual acusei a recepção
conforme comprovante em anexo.
d) A nossa resposta efetuada em 03/10/2007, referente Auto de Infração no
10380.009.453/2007-11 (Impugnação) e protocolada pelo Sr. Gil Ricardo Morais
Guilherme em 04/10/2007 está com novo endereço residencial conforme documento em
anexo.
e) O próprio Ofício no 1332/2007 DRF/FOR/Secat referente impugnação enviada por
VSa foi para o endereço errado conforme xérox do envelope em anexo.
Portanto diante das justificativas ora demonstradas e provas através dos documentos que
estamos anexando a nossa defesa entregue em 05/10/2007 está dentro do prazo previsto
conforme artigo 15 do Decreto no70.235 de 06 de março de 1972, o qual solicitamos
que seja reavaliada e aprovada de acordo com a nossa solicitação.

No julgamento de primeira instância, a DRJ pugnou pela procedência integral do
lançamento, considerando improcedente a impugnação.
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.918 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.009453/2007-11

Perante a segunda instância, o Recorrente concentra a sua irresignação na
vinculação da infração à venda de imóvel ao Sr. João Sudênio Catunda, no valor de R$
140.000,00, informada na sua declaração de ajuste anual do Exercício 2003 – Ano-calendário
2002 como de sua propriedade até 31/12/2001, inexistindo registro do referido imóvel na
situação até 31/12/2002.
Todavia, da análise da escritura pública de compra e venda consignada no Livro
284, fl. 118 do 4o. Ofício de Notas de Fortaleza/CE, trasladada em 29/08/2001 (e-fls. 254/256), e
assentada na matrícula R-1-20.625 de 12 de setembro 2001(e-fl. 257), resta constatado que o
imóvel alienado ao Sr. João Sudênio Catunda, no valor de R$ 140.000,00, não era de
propriedade do Recorrente, que, a bem da verdade, atuou apenas como representante do
alienante, real proprietário do imóvel, na condição de bastante procurador.
Não resta esclarecido nos autos porque o Recorrente, que não era o proprietário do
imóvel, o fez constar como bem de sua propriedade na declaração de ajuste anual do Exercício
2003 – Ano-calendário 2002.
Nessa perspectiva, o dispêndio/aplicação caracterizado na Demonstração Mensal
de Evolução Patrimonial como “APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANESPA” padece de
comprovação de origem dos recursos.
Em sendo assim, e considerando que o litígio trazido à segunda instância cinge-se
apenas ao valor da venda do imóvel ao Sr. João Sudênio Catunda, conforme o recorte feito pelo
Recorrente, não merece reparo a decisão recorrida.
Isto posto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital